Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI 14.509/2022. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUTONOMIA DA VONTADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer, ajuizada por servidor público federal, objetivando a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do autor, abatidos os descontos compulsórios. A sentença reconheceu a legalidade dos descontos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos relativos aos contratos de empréstimos consignados incidentes sobre a folha de pagamento do servidor público federal ultrapassam os limites legais; e (ii) estabelecer se a base de cálculo adotada para a fixação dos honorários sucumbenciais revela-se proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido no processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela legislação de regência (Lei no 10.820/2003 e alterações posteriores), a qual prevê o limite de 35% da remuneração bruta, além de percentual adicional de 10% para cartões consignados e de crédito, totalizando 45%, nos termos da Lei no 14.509/2022, com a observância do percentual de 70% dos rendimentos quando somados os descontos facultativos com os obrigatórios. Precedentes.
4. A margem consignável deve ser calculada com base na remuneração bruta do servidor, não se excluindo os descontos obrigatórios para esse fim, conforme jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 350.786/RS) e da 8a Turma Cível do TJDFT.
5. No caso concreto, o valor total dos descontos efetuados não ultrapassa os percentuais legalmente permitidos, inexistindo ilegalidade ou abusividade que justifique a intervenção judicial.
6. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso. Precedentes.
7. Após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes.
8. Na hipótese, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários sucumbenciais minorados.
Tese de julgamento:
1. Os descontos decorrentes de empréstimos consignados em folha de pagamento de servidor público federal são lícitos quando observados os limites de 35% da remuneração bruta e o teto global de 70% dos rendimentos, nos termos da Lei no 14.509/2022.
2. É válida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que a utilização dos parâmetros previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil resultar em condenação desproporcional e injusta, de modo a assegurar a proporcionalidade e a razoabilidade da remuneração advocatícia.